Tribunal: TJSP
Processo: 1009612-58.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes.
RECURSO DA SEGURADORA – Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Vícios construtivos de natureza estrutural comprovados por laudo pericial – Cláusula restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes.
RECURSO DA SEGURADORA – Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Vícios construtivos de natureza estrutural comprovados por laudo pericial – Cláusula restritiva de cobertura que não afasta a responsabilidade da seguradora, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato – Precedentes do STJ – Obrigação de fazer corretamente imposta, com conversão em perdas e danos em caso de descumprimento, observada a limitação ao capital segurado.
RECURSO DOS AUTORES - Pleito de majoração da indenização por dano moral – Descabimento – No caso, os danos morais restaram configurados diante da quantidade de vícios constatados, inclusive com presença de bolores e apodrecimento – Quantum indenizatório fixado em valor razoável e proporcional (R$10.000,00) – Pedido de ressarcimento de alugueis e despesas de mudança – Descabimento – Ausência de prova de que os vícios tenham tornado o imóvel inabitável ou de nexo causal entre os defeitos construtivos e a desocupação voluntária do bem – Sentença integralmente mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.